Tribunal: CARF
Processo: 13971.002483/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002483/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JOAO LUIZ FELSKY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002483/2011-11
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002483/2011-11

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 216/226):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual referente aos exercícios 2008, 2009 e 2010, onde se exige do sujeito passivo
acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Cód. DARF 2904)
nos valores de:
a) No ano-calendário 2007 o valor de R$ 6.567,68, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
b) No ano-calendário 2008 o valor de R$ 6.845,07, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
c) No ano-calendário 2009 o valor de R$ 10.326,64, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, além dos dispositivos
legais infringidos, que o contribuinte teve glosado, por ausência de comprovação, os
seguintes valores:
1. Ano-calendário 2007:
a) o valor de R$ 32.964,00, deduzido indevidamente a título de pensão
alimentícia;
2. Ano-calendário 2008:
a) o valor de R$ 32.400,00, deduzido indevidamente a título de pensão
alimentícia; e
3. Ano-calendário 2009:
a) o valor de R$ 3.953,00, deduzido indevidamente a título de despesas médicas;
b) o valor de R$ 5.417,88, deduzido a título de despesas com instrução, e
c) o valor de R$ 40.440,00, deduzido a título de pensão alimentícia.
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente intimado, o Interessado apresentou a impugnação, na qual requer o
restabelecimento das glosas, conforme documentos apresentados.
DA REVISÃO DE OFÍCIO
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB (Secretaria da
Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução Normativa
RFB no 1061/2010, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 159 a 166, no qual
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício de competência delegada pelo
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, decidiu pela
manutenção parcial da exigência.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002483/2011-11

Com intuito de se obter uma análise conclusiva dos fatos narrados na impugnação o
Auditor emitiu Termo de Intimação Fiscal solicitando a apresentação de
documentos/esclarecimentos.
Todavia,
alguns
desses
documentos
não
foram
apresentados pelo Interessado, o que restou pela da glosa dos seguintes valores:
1. No ano-calendário 2007:
O valor de R$ 7.884,00, relativamente à dedução a título de pensão alimentícia
pago a menor Gabrielle Goriba Felsky.
Esclarece a autoridade revisora que a glosa se deu em razão das cópias dos
comprovantes de depósitos bancários e dos recibos de pagamento informarem
como beneficiária o nome de Waldirene Godira, tendo sido solicitado ao
contribuinte o comprovante judicial que onde conste o nome da mesma como
representante legal da menor, o que não foi atendido.
2. No ano-calendário 2008:
O valor de R$ 8.400,00, relativamente à dedução a título de pensão alimentícia
pago a menor Gabrielle Goriba Felsky.
Esclarece a autoridade revisora que a glosa se deu em razão das cópias dos
comprovantes de depósitos bancários e dos recibos de pagamento informarem
como beneficiária o nome de Waldirene Godira, tendo sido solicitado ao
contribuinte o comprovante judicial que onde conste o nome da mesma como
representante legal da menor, o que não foi atendido.
3. No ano-calendário 2009:
a) O valor de R$ 6.600,00, relativamente à dedução a título de pensão alimentícia
pago a menor Gabrielle Goriba Felsky.
Esclarece a autoridade revisora que a glosa se deu em razão das cópias dos
comprovantes de depósitos bancários e dos recibos de pagamento informarem
como beneficiária o nome de Waldirene Godira, tendo sido solicitado ao
contribuinte o comprovante judicial que onde conste o nome da mesma como
representante legal da menor, o que não foi atendido.
b) O valor de R$ 17.040,00, relativamente à dedução a título de pensão
alimentícia paga a Fernanda Francielly Felsky.
Esclarece a autoridade revisora que, por se tratar de valores vultosos em
relação aos valores declarados, intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, o que não restou atendido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado.
Cientificado da decisão, em 10/06/2013 (fls. 230), o contribuinte, em 21/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 231/232), insurgindo-se contra a glosa mantida sobre a despesa
com pensão alimentícia paga a filha/alimentanda, Fernanda Francielly Felsky, trazendo aos
autos, em complemento aos recibos e comprovantes de depósitos bancários já anexados, extratos
da conta bancária da alimentanda, demonstrando o efetivo pagamento da verba alimentar paga
no decorrer do ano-calendário de 2009, em face do acordo homologado judicialmente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 233/241.
É o relatório.

Voto
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002483/2011-11

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 13.252,69,
paga a filha/alimentanda, Fernanda Francielly Felsky, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa remanescente declarada na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, em especial, com cópia
do extrato da conta bancária de sua filha/alimentanda, atestando os depósitos e transferências
referente ao pensionamento realizado no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 236/241).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange a despesa realizada, visando confirmá-la, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 223/225):
ANO-CALENDÁRIO 2009
(...)
2. Da Glosa Da Pensão Alimentícia Paga a Fernanda Francielly Felsky
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002483/2011-11

Foi glosada a dedução no valor de R$ 17.040,00, relativamente à pensão alimentícia
paga a Fernanda Francielly Felsky. Esclarece a Autoridade Revisora que, por se tratar
de valores vultosos em relação aos rendimentos declarados e no objetivo de se verificar
a existência de suporte financeiro para a realização de tais pagamentos, intimou o
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento, o que não restou atendido.
Em sede de defesa, o sujeito passivo além de esclarece que não há no ordenamento
jurídico nenhuma vedação ao pagamento de pensão alimentícia em dinheiro, juntou aos
autos os seguintes documentos:
Data de pagamento
Horário
Valor Pago
(R$)
Documento
11/01/2010
12:48
1.300,00
Comprovante de transferência bancária
10/03/2010
14:45
1.200,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
07/04/2010
14:39
1.000,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
09/04/2010
13:01
500,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
07/05/2010
14:58
1.440,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
06/08/2010
15:45
1.047,31
Comprovante de transferência bancária
14/10/2010
13:26
1.200,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
29/10/2010
13:31
260,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
17/11/2010
10:08
2.000,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
17/11/2010
10:09
3.000,00
Comprovante de entrega de envelope - dinheiro
17/11/2010
10:10
2.000,00
Comprovante de entrega de envelope - cheque
17/11/2010
15:23
1.440,00
Comprovante de deposito em conta corrente - dinheiro

16.387,31

(...)
À vista dos comprovantes apresentados pelo contribuinte, entendo que o comprovante
de entrega de envelope, por si só, não pode ser aceito como prova do efetivo
pagamento. E não pode ser diferente, posto que a própria Instituição Financeira
ressalva que a operação está sujeita a conferência.
Demais disso, confrontando os recibos de pagamento mensais apresentados em sede
de fiscalização com os documentos apresentados em sede de defesa, as provas do
efetivo pagamento se revelaram inconsistentes. Explico.
Os recibos de pagamento de pensão alimentícia confirmam o pagamento mensal de R$
1.420,00, totalizando no ano-calendário o pagamento de R$ 17.040,00, enquanto que os
comprovantes bancários confirmam o pagamento total de R$ 16.387,31.
Observa-se, ainda, que em nenhum dos meses que se propõe a provar o efetivo
pagamento o valor do comprovante bancário coincide com o valor constante dos recibos
inicialmente apresentados.
Portanto, para comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial,
apenas os valores constantes dos comprovantes de transferências bancárias e de
depósito bancários, acima relacionados, que perfazem o montante de R$ 3.787,31,
podem ser aceitos como dedutíveis a título de pensão alimentícia.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise detida dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os extratos da conta bancária da filha/alimentanda, Fernanda Francielly Felsky
(fls. 263/241), aliado aos recibos por ela fornecidos com base nos comprovantes de depósitos
anteriormente carreados (fls. 138/150 e 210/21), atestam e comprovam que o Recorrente, de fato,
realizou o pagamento da verba alimentar que lhe competia, por força de acordo homologado
judicialmente – situação, diga-se passagem, confirmada no despacho decisório proferido (fls.
175/190) e aquiescida pela decisão recorrida – restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado
no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre os valores pagos e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002483/2011-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 13.252,69, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 254
DF CARF MF
Original